Tribunal: STF
Processo: ADI 1652
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-20
Data de publicação: 1997-08-20

Ementa:
EMENTA: - Relevância jurídica da impugnação, perante
os artigos 96, II, b, e 62, parágrafo único, da Constituição
Federal, de resolução administrativa de Tribunal Regional do
Trabalho que atribuiu reajuste de vencimentos decorrente de medida
provisória não convertida em lei e seguida de outra norma com
diverso conteúdo.
        Liminar deferida para suspensão ex tunc, dos efeitos
de resolução impugnada.